Tribunal: TJPA
Processo: 0805120-53.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805120-53.2021.8.14.0401

APELANTE: AILTON DE CARVALHO CARDOSO, LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0805120-53.2021-.814.0401.

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELANTE: AILTON DE CARVALHO CARDOSO

REPRESENTANTE LEGAL: ROSSIVAL CARDOSO CALIL – OAB-PA 4875

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS e POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART.12 DA LEI Nº 10.826/2003).

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado.
Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE REJEITADA
. Validade do depoimento prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS, que se mostra harmônicos e coesos durante toda a instrução processual
,
e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida
74 (setenta e quatro)
papelotes de “MACONHA” e a importância em dinheiro no valor de R$ 12,00 (doze reais)
. Quanto ao apelante
AILTON DE CARVALHO CARDOSO
fora apreendido

17 (dezessete)
papelotes;
03 (três)
tabletes de maconha;
99 (noventa e nove)
pedras de substância de oxi;
24 (vinte e quatro)
papelotes cocaína.;
01 (um)
simulacro de arma de fogo e
03 (três)
balanças de precisão. As a
legações defensivas desprovidas de lastro probatório. Ressalte-se que os depoimentos colhidos pelos agentes públicos
, nos quais foram contundentes da preensão dos entorpecentes e detenção dos aplantes. Por fim, o conjunto probatório colhido nos autos não restam dúvidas, d
a prática dos crimes previstos no art. 33 da lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIARIA APLICADA AO APELANTE LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS - AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade penal.

REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA – 3ª FASE -CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 – NO SEU QUANTUM MÁXIMO 2/3 AOS APELANTES.

Presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta descrita na denúncia na figura do tráfico privilegiado, pois, segundo se depreende dos elementos coligidos ao processo, os réus são primários, não tem maus antecedentes, e não há qualquer prova de que se dedica à atividade criminosa ou integre organização ou associação para o tráfico. O Magistrado deixou de fundamentar a razão pela qual deixou de aplicar o
quantum
máximo de 2/3, em violação ao art. 93, IX da Constituição Federal. Merecendo a Apelante sua redução no seu
quantum
máximo, fixando a pena final em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto
,
sendo substituída pela
pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos,

nos termos da sentença
, pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11. 343/2006.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE
.
Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
28/03/2022
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 115, c/c art. 109, V c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição verificada em 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 109, inciso V, do CPB. Apelante menor de 21 anos de idade na data do fato, redução do prazo pela metade, em 2 (dois) anos, nos termos do artigo 115, do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias
entre a prolação da sentença até a presente data.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO e
RECONHECER DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
em relação ao apelante LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS, nos termos do
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
12
de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0805120-53.2021-.814.0401.

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELANTE: AILTON DE CARVALHO CARDOSO

REPRESENTANTE LEGAL: ROSSIVAL CARDOSO CALIL – OAB-PA 4875

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
AILTON DE CARVALHO CARDOSO e LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
(id.12878279.) que condenou os apelantes as penas de
3 (três) anos de reclusão, e 300 (trezentos) dias-multa, substituída as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos,
pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.12878116-pág.11)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.12878116-pág.12)

Laudo Pericial Provisório nº 2021.01.001798-QUI. (id.12878116-pág.16)

Narrou à denúncia
(id.12878162),
“que no dia
09/04/2021, por volta das 09h00 (BOP à fl.14), os policiais militares Humberto Augusto Cardoso Mattos, José Gustavo da Silva e Reinam Coelho Oliveira realizavam a Operação Disposição Full, quando ao se deslocarem para a Rua Zero, na Invasão do CEP, bairro do Tapanã, abordaram o denunciado, posteriormente identificado como LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS, e encontraram na posse dele 74 (setenta e quatro) “papelotes” (textuais), contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha” e a importância em dinheiro de R$ 12,00 (doze reais). Ao ser questionado onde adquiriu o entorpecente, LEONAM respondeu que era do seu “patrão” (textuais), posteriormente identificado como AILTON DE CARVALHO CARDOSO, o qual morava no final da rua supracitada e que, logo em seguida, foi preso por outros policiais militares, quando fugia.

Os policiais militares Jose Luiz Souza Franco, Jhony Roosevellt Nascimento Costa e Lucivaldo do Rosário

Dalmácio também realizavam a Operação Disposição Full, quando receberam informações que o denunciado, posteriormente identificado como AILTON DE CARVALHO CARDOSO, estava homiziado em uma área de mata na Rua Zero, Invasão do CEP, no bairro do Tapanã. De acordo com o informante, o denunciado portava uma arma de fogo. Ato contínuo, os agentes da lei diligenciaram ao referido local e abordaram o denunciado, o qual estava na posse de 17 (dezessete) “papelotes” (textuais) e 03 (três) “tabletes” (textuais) de erva, assemelhada à maconha; 99 (noventa e nove) “pedras” (textuais) de substância que se presume ser oxi, 24 (vinte e quatro) “papelotes” (textuais) de pó branco, provavelmente cocaína; 01 (um) simulacro de arma de fogo e 03 (três) balanças de precisão, razão pelo qual recebeu voz de prisão. (...)”
.

Desta forma o acusado fora denunciado às penas dos
delitos previsto no
artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Defesa Preliminar do réu AILTON DE CARVALHO CARDOSO. (id.12878166)

Notificação do réu AILTON. (id.12878175)

Notificação do réu LEONAM. (id.12878180)

Recebimento da Denúncia em
18 de JUNHO de 2021.
(id.12878190).

Termo de Audiência. (id.12878220)

Mídia audiência. (ids. 12878222 à 12878231)

Memoriais finais do Ministério Público. (id.12878238)

Laudo Pericial nº 2021.01.001888-QUI Definitivo. (id.12878240)

Memoriais finais das Defesas. (id.12878247;12878272)

Antecedentes criminais do réu AILTON DE CARVALHO CARDOSO. (id.12878275)

Antecedentes criminais do réu LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS. (id.12878276)

A sentença foi prolatada em
28 de março de 2022
(id.12878279) no qual
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
os denunciados
AILTON DE CARVALHO CARDOSO e LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS
pela prática do disposto nos
art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006
.

Em
razões recursais (id.12878285)
o apelante
AILTON DE CARVALHO

requereu
: 1)
Absolvição e 2) Redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões do recurso do apelante AILTON DE CARVALHO CARDOSO
(id.12878290), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
total

im
provimento
do recurso interposto.

Em
razões recursais (id.19554980)
o apelante
LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS
requereu
: 1)
Absolvição, nos termos do art.386, incisos V e VII do CPP;
2)
Do redimensionamento da dosimetria aplicada, com aplicação da atenuante da confissão espontânea, afastamento as Súmula 231 do STJ.

Em sede de contrarrazões do apelante LEONAM
OLIVEIRA DOS SANTOS
(id.19633248), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.19955880), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito
e no mérito
negado provimento
, para ser mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Procuradora de Justiça, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
AILTON DE CARVALHO CARDOSO e LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
(id.12878279.) que condenou os apelantes as penas de
3 (três) anos de reclusão, e 300 (trezentos) dias-multa, substituída as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos,
pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Considerando que os pedidos formulados pelas defesas são semelhantes farei sua análise simultaneamente.

As Defesas se insurgem contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Segunda a exordial acusatória, “no dia
09/04/2021, por volta das 09:00 horas, os agentes públicos realizavam a “Operação Disposição Full”, quando abordaram o acusado LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS, encontrando em sua posse 74 (setenta e quatro) papelotes de “MACONHA” e a importância em dinheiro no valor de R$ 12,00 (doze reais), ao ser questionado a origem da droga revelou que pertenciam ao seu “patrão”, identificado por AILTON DE CARVALHO CARDOSO, que morava no final da referida rua. Ocasião que outra guarnição policial que também faziam parte da referida operação, obtiveram informações que o acusado AILTON estava escondido em uma área de mata, na Rua Zero, Invasão do CEP, no bairro do Tapanã e que portava arma de fogo.

Ao ser diligenciado até o local informado, abordaram o acusado AILTON, que foi preso em flagrante, e sob sua posse foram encontrados: 17 (dezessete) papelotes; 03 (três) tabletes de maconha; 99 (noventa e nove) pedras de substância de oxi; 24 (vinte e quatro) papelotes cocaína.; 01 (um) simulacro de arma de fogo e 03 (três) balanças de precisão.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.12878116-pág.12), Boletim de Ocorrência Policial. (id.12878116-pág.11),
Laudo Pericial Provisório nº 2021.01.001798-QUI. (id.12878116-pág.16),
Laudo Toxicológico Definitivo
2021.01.001893-QUI. (id.12878239) e Laudo Pericial Definitivo nº 2021.01.001888-QUI. (id.12878240)

Quanto à autoria restou comprovadas pelos
depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo os apelantes, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “transportar”, “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

O Laudo Toxicológico Definitivo
2021.01.001893-QUI. (id.12878239-pág.1)
comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS, 74 (setenta e quatro) embalagens confeccionadas em plástico incolor, todas ervas secas prensadas, pesando o total
31,4 gramas
, POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.

O Laudo Toxicológico Definitivo
2021.01.001888-QUI. (id.12878240-pág.1)
comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante AILTON DE CARVALHO CARDOSO, trata-se de
99 (noventa e nove)
embalagens confeccionadas em plástico incolor, todos contendo substância petrificada amarelada;
01 (uma
) embalagem feita em fita adesiva marrom, contendo substância petrificada amarelada; e
24

(vinte e quatro) embalagens feitas em plástico, sendo
21
(
vinte e um
) incolor e
3 (três)
na cor preta, contendo substância pulverulenta branca; todos apresentando peso total
149,9 gramas
;
02 tabletes
de erva prensada envoltas em plástico incolor e
18
(dezoito) embalagens feitas em pedaços de plástico incolor, todas contendo erva seca prensada, todas apresentado peso total
37,2 gramas,
sendo positivo para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
MACONHA
. POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por
COCAÍNA
.

A testemunha
PM HUMBERTO AUGUSTO CARDOSO MATTOS
declarou, (id.12878222):

“QUE é policial militar e participou das diligências que resultaram na prisão dos acusados; QUE houve uma operação envolvendo o 24º Batalhão e 6º Batalhão, denominada 24º Sem Fronteira e 6º Batalhão Full; QUE na verdade o AILTON e o LEONAM já tinham várias denúncias deles, só que não sabiam quem se tratava; QUE nesse dia, começando cedo a operação, no qual nos deslocamos para Rua Zero, eles fazem parte de uma quadrilha que querem dominar a Invasão do CEP, no Tapanã; QUE foi pego o acusado que ia saindo de uma invasão, na Rua Zero, que foi encontrado com uma certa quantia de entorpecentes; QUE após uma conversa com o acusado, ele informou quem era o patrão dele, quem era o proprietário da droga e onde estaria o resto da droga; QUE foi quando outra equipe se deslocou até o local onde ele teria informado, onde se depararam com o outro acusado; QUE era um mais gordinho; QUE foi encontrado com ele bastante entorpecentes e balança de precisão; QUE esse acusado uns quinze dias antes da prisão dele, ele e outro nacional conhecido por MARCOS, que é outro faccionado, que se diz ser torre da Facção criminosa, eles tinham matado uma outra pessoa na Rua Zero, há várias testemunhas que informaram isso anonimamente para os agentes; QUE inclusive essa investigação ainda se encontra na UPP do Tapanã; QUE essa casa é no meio do rio, não tem nada, em mata fechada, é um esconderijo deles, é onde eles batem as drogas, eles fazem o cartel deles; QUE muito cedo começou essa ação, para cumprir mandados de prisão, para surpreender a criminalidade; QUE por ocasião da prisão o LEONAM dizia para AILTON assumir a culpa; QUE o LEONAM tentava jogar a culpa para AILTON, para tentar se desvencilhar, mas na verdade era LEONAM que era o mentor, que dava as ordens lá dentro, pensava que iria mandar pra sempre no CEP, nessa invasão; QUE as pessoas que foram presas, eram envolvidas no tráfico de entorpecentes; QUE a população ficou até feliz por ter capturado esses acusados; QUE quem foi abordado primeiro foi o AILTON, ele que lhe informou que a droga era do LEONAM, fizeram a segunda abordagem era do LEONAM; QUE nenhum dos dois tinham mandados, porque ainda estão sob investigação da morte do cidadão, pela polícia civil; QUE tinham denúncias de pessoas que eles sairiam nesse horário para cometer crime; QUE o Alto Comando da Polícia Militar tem investigação da 12ª Seção, fizeram a operação, para que neste horário já tivesse 6hs da manhã para fazer a captura desses cidadãos.”

A testemunha, Policial Militar
JOSÉ GUSTAVO DA SILVA
relatou, conforme trecho da sentença (id. 12878223):

“QUE se recorda dos fatos; QUE os dois acusados foram pegos em flagrantes com tráfico de drogas e um simulacro de arma de fogo; que se recorda do AILTON, nesse ato fazendo a identificação do mesmo e do LEONAM; QUE estavam fazendo uma operação na região do Tapanã, e receberam a denúncia anônima dos dois nacionais que estava traficando, principalmente do LEONAM que estava traficando na esquina da Rua Zero, fizemos o deslocamento, montamos a operação e fizemos o cerco e conseguimos capturar o LEONAM, que este foi o primeiro a ser preso, com ele foi apreendido entorpecentes e uma quantia em dinheiro; QUE O LEONAM informou que o AILTON era o patrão dele, era o dono da droga que estava com ele; QUE estava apenas vendendo para o AILTON; QUE o AILTON fora encontrado numa casa de mata, numa casinha de madeira, próximo ao rio; QUE o AILTON tentou se evadir, mas como fora feito o cerco não conseguiu se evadir; QUE fora encontrado com o AILTON o restante dos entorpecentes (maconha, cocaína, pedra de oxi, balança de precisão e uma arma de simulacro; QUE os acusados negaram; QUE o LEONAM foi pego com o entorpecente em seu bolso; QUE o primeiro preso foi o LEONAM, no qual fez o referido conhecimento; QUE o AILTON nos levou até onde estava guardado o restante das drogas; QUE era guardado numa área de mata; QUE o LEONAM não resistiu a prisão; QUE não conhece o réu LEONAM, que é a primeira vez que viu na via vendendo drogas.”

A testemunha Soldado da Polícia Militar
JHONY ROOSEVELT NASCIMENTO COSTA
declarou (id. 1287824):

“QUE
se recorda dos fatos; QUE nesse dia foi feita uma operação de combate ao crime de tráfico de drogas em uma área do bairro Tapanã, pelos dois batalhões 24º e o 6º; QUE se deslocou até uma área do 24º Batalhão e foi abordado o acusado LEONAM, com ele encontrado drogas;

QUE nesse mesmo momento ele informou quem era o chefe dele, que era o AILTON, sendo identificado na audiência; QUE nesse momento foi feito um cerco policial na área onde ele residia, onde ele empreendeu fuga, sendo logrado êxito na captura do mesmo, sendo encontrado com ele material entorpecente, simulacro de arma de fogo e escondido estava um saco plástico com material entorpecente; QUE o AILTON foi abordado por outra guarnição, pelo cabo DALMACIO; QUE o depoente é motorista da guarnição, foi feito o cerco policial e a captura dele; QUE com ele foi encontrado o simulacro de arma de fogo e uma quantidade de entorpecentes, estava com ele no bolso dele; QUE o primeiro (LEONAM) não sabe informar se resistiu a prisão, porque não fora feito pelo depoente, já o AILTON resistiu a prisão; QUE não conhecia nenhum dos dois.”

A testemunha de Defesa do réu AILTON,
CARLA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO
declarou: (id. 1287825)

“QUE estava presente no dia dos fatos; QUE era uma manhã e escutou os cachorros latindo muito, quando viu os policiais irem para ponte indo na direção da casa do seu AILTON, que em seguida seu AILTON abriu a porta e os policiais já algemaram ele; QUE botaram ele para dentro e começou a ouvir muitas pancadas e o Sr. AILTON gritava muito, que como a rua era pequena, todos ouviram tudo; QUE depois de algumas horas o Sr. AILTON saiu da casa todo machucado; QUE não viu nada de entorpecente, só ouviu ele dizendo que era inocente; QUE o fato ocorreu em sua residência; QUE não viu o AILTON fugindo; QUE como ele foi algemado não tinha como ele fugir; QUE não conhece o outro acusado; QUE viu o outro acusado com os policiais; QUE nunca tinha visto o outro acusado na casa do AILTON; QUE a depoente estava dentro de sua casa.”

A informante
ISABELA NOEMIA DANTAS DE CARVALHO
relatou. (id. 1287827)

“QUE viu a prisão do AILTON, pois o fundo da casa dele da para o seu quintal; QUE estava sentado com seus familiares, quando viu os policiais chegando na casa dele e efetuaram a prisão dele, que só ouvia os gritos; QUE o AILTON não fugiu, porque quando os policiais entraram trancaram a porta, logo depois saiu com o AILTON algemado; QUE não viu o LEONAM com os policiais na casa do AILTON; QUE já tinha visto algumas vezes ele pela redondeza; QUE o AILTON limpava os quintais, fazia serviço de ajudante de pedreiro, como fazia em sua casa; QUE não conhece o LEONAM; QUE nunca ouviu falar dele.”

A testemunha
JOÃO LUCAS CARVALHO RIBEIRO
afirmou (id.1287828)

“QUE
viu a prisão do AILTON; QUE no dia do ocorrido estava no quintal de sua tia, estava em família e viu quando os policiais chegaram lá; QUE ele abriu a porta, e os policiais efetuaram a prisão, entraram na casa, fecharam a porta, só se ouvia gritos na casa; QUE o AILTON não fugiu; QUE o LEONAM não estava com os policiais; QUE o AILTON fazia bico na casa de sua tia; QUE não conhece o LEONAM; QUE não sabe nada sobre a situação.”

O informante
ALCINO DA SILVA
narrou. (id.1287829)

“QUE viu quando os policiais chegaram e prenderam o AILTON; QUE ele não tentou fugir; QUE o AILTON é um homem trabalhador; QUE nunca ouviu falar nada sobre o AILTON; QUE não conhece o LEONAM, nunca viu ele lá.”

Em seu interrogatório o réu
AILTON DE CARVALHO CARDOSO
declarou: (id.1287830)

“QUE nega a autoria do crime; QUE não sabe dizer o que ocorreu, que foi abordado em sua residência, estava com sua esposa, colocaram seus familiares para fora, que lhe prenderam e começaram a lhe bater, porque queriam a droga; QUE conhece o LEONAM de vista, porque mora no mesmo bairro que o depoente; QUE não forneceu drogas para o LEONAM vender; QUE a polícia ao fazer revista não foi encontrada nenhuma droga; QUE não sabe se o LEONAM estava preso; QUE não sabe o motivo pelo qual o LEONAM o acusou; QUE prestou depoimento na delegacia, que não leu o seu depoimento, que os policias não deixaram lê seu depoimento; QUE ele acredita que o LEONAM foi coagido para denunciá-lo.”

Em seu interrogatório
LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS
afirmou. (id.1287831)

“QUE não praticou o crime; QUE minha esposa está grávida, e nesse dia ela estava com enjoo aí foi comprar remédio para ela, quando passou nessa rua e a polícia já estava lá, aí a polícia lhe abordou, mas que não foi pego com nada; QUE conhece o AILTON só de vista; QUE não entregou o AILTON, pois o conhece só de vista; QUE lhe levaram para casa dele, bateram muito em nós; QUE não deu motivo para ser preso, aí lhe abordaram nessa hora, colocaram um pacote no seu bolso, pediram dinheiro, mas não tem dinheiro; QUE não leu seu depoimento; QUE fez exame de corpo de delito, que estava muito machucado.”

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
HUMBERTO AUGUSTO CARDOSO MATTOS
,
JOSÉ GUSTAVO DA SILVA e JHONY ROOSEVELT NASCIMENTO COSTA
, p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes, constante nos autos,

no qual foram unânimes em afirmar que após recebimento de denúncia anônima de tráfico de drogas no bairro do Tapanã, no qual indicaram os nomes de AILTON e LEONAM, como as pessoas que exerciam o comércio de tráfico, inclusive foram apreendidos com ambos entorpecentes, evidenciando o tráfico de entorpecentes.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais Militares narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão dos apelantes, bem como suas abordagens e a apreensão das substâncias entorpecentes, o valor monetário, balança de precisão e o simulacro de arma de fogo, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alegam as defesas.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, esclareceram que fora realizada uma grande operação, envolvendo os 24º e 6º Batalhão, para efetuar a apreensão de entorpecentes, uma vez que narraram que os apelantes fazem parte de uma quadrilha que querem dominar a Invasão do CEP, no bairro do Tapanã, onde os componentes do 24º Batalhão se deslocaram até a Rua Zero, no qual fizeram a detenção do réu LEONAM e apreensão de
74 (setenta e quatro)
papelotes de maconha, ocasião que informou quem seria o proprietário das drogas e sua localização, no qual fora realizada a diligência por outra guarnição, do 6º Batalhão, onde encontraram o réu AILTON, em um casa localizada em plena mata, próximo ao rio, que ao ver a guarnição da polícia tentou empreender fuga, sendo detido pelos agentes, sendo encontrado na residência
99 (noventa e nove)
embalagens confeccionadas em plástico incolor, todos contendo substância petrificada amarelada;
01 (uma
) embalagem feita em fita adesiva marrom, contendo substância petrificada amarelada; e
24

(vinte e quatro) embalagens feitas em plástico, sendo
21
(
vinte e um
) incolor e
3 (três)
na cor preta
, contendo substância pulverulenta branca, todos apresentando peso total de 149,9g de COCAÍNA e 2 (dois) tabletes e 18 (dezoito) embalagens feitas de plástico incolor, pesando 37,2g de MACONHA, 2 (duas) balanças de precisão e um simulacro de arma de fogo

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alegam as defesas,
os depoimentos prestados por policiais
são revestidos de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no crime narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

Por fim, os réus em seus interrogatórios negaram a participação no crime de tráfico de entorpecentes, entretanto, suas negativas se encontram isoladas diante do vasto conjunto probatório existentes nos autos. Não trouxeram fundamentos plausíveis sobre a denúncia que recaem sobre os mesmos, que fossem plausíveis para desconstituir todo o acervo probatório formado durante a investigação policial e a instrução processual.

As testemunhas de defesa do apelante AILTON DE CARVALHO CARDOSO, afirmaram em juízo que ouviram quando os policiais chegaram em sua residência, fazendo a detenção de AILTON e após fora levado para dentro de sua residência, no qual ouviram vários gritos, de possível agressão, inclusive a testemunha ANA CARLA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO afirmou que o acusado saiu todo lesionado, fato que não fora corroborado pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal no qual fora submetido, no qual fora atestado que o acusado não sofreu ofensa à integridade corporal ou à sua saúde, conforme (id.12878118), o que nos leva a conclusão que supostas agressões sofridas pelo apelante AILTON não ocorreu, conforme narraram suas testemunhas.

Observo ainda contradição nas declarações prestadas pelos agentes públicos e as testemunhas de defesa, tendo em vista que aqueles afirmaram que o local onde fora encontrado o réu AILTON era uma região de mata fechada, próximo ao rio, e que o réu ao perceber a guarnição policial saiu em fuga, sendo detido pelos agentes, enquanto que as testemunhas de defesa relataram que o acusado fora preso em sua residência, e que não reagiu, além de que das quatro testemunhas de defesa, todas vizinhas de AILTON, apenas uma (ANA CARLA) viu o réu LEONAM com os policiais na residência do AILTON, enquanto que as demais afirmaram inclusive não conhecer o réu LEONAM, embora este more no mesmo bairro, conforme relatou o próprio apelante AILTON.

Entendo que os depoimentos das testemunhas de defesa nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos narrados na denúncia, uma vez que foram contraditórios.

Observo que a detenção das drogas e o flagrante dos mesmos se deram após uma grande ação realizada pela Polícia Militar, no qual

realizou várias diligencias, após denúncias de moradores da redondeza, da prática do comércio ilícito de entorpecentes, na Invasão do CEP, no bairro do Tapanã, sendo descrito o local onde ocorria e os autores do delito, sendo diligenciado pelos agentes até à Rua Zero, ocasião que fora detido LEONAM, na posse de entorpecentes, ocasião que informou onde se encontrava o seu “patrão”, sendo localizado o apelante AILTON, que também fora encontrado com drogas e seus apetrechos, portanto, não qualquer irregularidade a ser sanada na ação policial que levou a detenção dos apelantes e apreensão dos entorpecentes.

A aplicação do
In Dubio pro reo
,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço as pretensões recursais absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “ter em depósito”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2.
DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA AOS APELANTES

A Defesa do Apelante AILTON DE CARVALHO CARDOSO requereu de forma genérica o redimensionamento da pena aplicada.

Quanto ao Apelante LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS requereu o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, e a aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, superando o entendimento da Súmula 231 do STJ.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É do conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou as penas-bases em seu mínimo legal em
5 (cinco) anos e 500 (quinhentos
) dias-multa para o crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
para ambos os apelantes.

Não há qualquer correção a ser feita aos apelantes.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA APLICADA -SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ

A defesa do réu LEONAM suscita o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, superando o entendimento da Súmula 231 do STJ.

Na
2ª fase da dosimetria
– Embora o magistrado tenha reconhecido a atenuante do inciso I, do art.65, do CPB, ao apelante LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS, deixou de ser aplicado o quantum redutor, tendo em vista a pena-base ter sido fixada no seu mínimo legal.

Entendo que não merece acolhimento ao pedido da Defesa do apelante quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão (art.65, III, “d”, do CPB), uma vez que o réu negou sua autoria, aplicação da Súmula 630 do STJ.

Súmula 630.

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfi co ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº 0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Quanto ao réu
AILTON DE CARVALHO CARDOSO
também não há qualquer correção a ser feita, tendo em vista inexistir circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho o quantum anterior aplicado na sentença.

Na
3ª fase da Dosimetria da pena,
reconhecendo a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicou o quantum redutor no seu mínimo 2/6, aos apelantes sem a devida fundamentação, entendo que aqui merece reparação da dosimetria aplicada.

A incidência da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:

Art. 33. (...)

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada à conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Segundo o relator, ministro Ribeiro Dantas, o
parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006
dispõe que os condenados por tráfico terão a pena reduzida – de um sexto a dois terços – se forem primários, tiverem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRITNÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução.)

(STJ. HC nº 664.284-ES, julgamento 21/09/2021, 5ª Turma, Rel.Ministro Ribeiro Dantas

o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao
princípio da não culpabilidade
. Apoiado nesse entendimento, vem decidindo ser inadmissível a utilização de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente. II – A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal. III- Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1283996 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020). HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUBSTITUTIVO. O fato de, em tese, ser cabível, contra o ato impugnado, recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADE CRIMINOSA – DEDICAÇÃO – PROCESSO EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividade criminosa, afastando-se a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.

(HC 199309, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-2021)Rel. Ministro)

A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor.

No que diz respeito ao
quantum
da redução, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 a 2/3, observadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Por verificar
a primariedade dos réus, possuir bons antecedentes, não restar evidente nos autos que os réus se dediquem à atividades criminosas e nem integre organização criminosa, e tendo em vista que o magistrado não justificou, dentro do seu livre
convencimento motivado e com base em argumentos idôneos e específicos dos autos,
o motivo pelo qual aplicou o quantum em 2/5 (dois quinto), violando o § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena dos apelante em dois terços e, levando em consideração ainda que as circunstâncias do
artigo 59 do Código Penal
também são favoráveis no caso, tornando-a definitiva e final em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto
.

Nesse sentido
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIDO NA SENTENÇA. AFASTADO PELO TJ. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA QUE NÃO REVELAM, ISOLADAMENTE, A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ACUSADO QUE NÃO POSSUI OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. QUANTIDADE E VARIEDADE CONSIDERADAS NA PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA REDUTORA EM 2/3. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A via do habeas corpus somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se comprovada flagrante ilegalidade, sem que seja necessária análise aprofundada do conjunto probatório. III - A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, pode impedir a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 - caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa. IV - In casu, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, isoladamente, não demonstram o paciente se dedica às atividades criminosas ou que integre organização criminosa, não servindo como fundamento para tal a mera situação de desempregado em que se encontrava na época dos fatos. Precedentes. V - Para fixar o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, deve-se levar em consideração especialmente a quantidade e a natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, bem como as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e os elementos do caso concreto, considerando a ausência de indicação de balizas pelo legislador para a definição do quantum mais adequado. VI - Por outro lado, o col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE n. 666.334/AM, reconheceu a repercussão geral da matéria referente à valoração da natureza e da quantidade da droga na dosimetria relativa ao delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento segundo o qual fica evidenciado o bis in idem quando a valoração em tela opera-se na primeira e terceira fases do cálculo da pena. Precedentes. VII - Dessa forma, uma vez que a quantidade e a variedade da droga já foram consideradas para fixação da pena-base acima do mínimo legal, aplico a minorante do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços). VIII - Fixada a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão a réu primário, com análise negativa das circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/06, o regime adequado é o semiaberto. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reformular a dosimetria da pena e modificar o regime inicial para o semiaberto.

(STJ - HC: 477625 SP 2018/0293766-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 11/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)

Preenchendo os réus os requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, nos termos proferidos na sentença.

DO RECONHECIMENTO DE OF
Í
CIO DA EXTIN
ÇÃ
O DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRI
ÇÃ
O, NA MODALIDADE INTERCORRENTE AO APELANTE LEOANM OLIVEIRA DOS SANTOS

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde a publicação da sentença penal condenatória até a presente data, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu
LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS
, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Considerando que da data da publicação da sentença
28 de março de 2022 (id.12878275),
e o apelante na data do fato tinha
19 anos
, o prazo corre pela metade, nos termos do art. 115, do CPB, e
até a presente data transcorreram mais de
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência
.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 114, do CPB). No nosso caso a pena fora modificada para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional será de 04 (quatro) anos. Considerando que o apelante na data do fato era menor de 21 anos de idade, desse modo o prazo é reduzido pela metade, nos termos do art. 115, do CPB, ou seja, em
02 (dois) anos
, como transcorreram 02 (dois) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória, datada no dia
28/03/2022
, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, IV, 110, §1º, art. 109, V, c/c art. 115, todos do Código Penal.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 02 (dois) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do
artigo 109, V, c/c artigo 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal
, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória (
28/03/2022)
e a presente data transcorreram
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias
.

Declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
imputado ao apelante

LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS
em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos do
art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V, art. 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal.

Ante o exposto
, conheço do recurso e dou parcial provimento ao recurso para alterar a pena ao réu
AILTON DE CARVALHO CARDOSO

para
1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão, além 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
pelo crime tipificado no
art. 33, da Lei 11.343/2006,

razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, nos termos proferidos na sentença. Quanto ao apelante
LEONAM OLIVEIRA DOS SANTOS
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos do
art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V, art. 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém/PA,
12
de agosto de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/08/2024